Tribunal: TJES
Processo: 0003463-72.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003463-72.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERSON DE JESUS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por Gerson de Jesus Souza, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (fls. 101/107-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 12 de outubro de 2021, no estacionamento do supermercado “Rondelli” situado nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado GERSON DE JESUS SOUZA, juntamente com outro indivíduo não identificado, agindo em comunhão de desígnios, com emprego de chave falsa, subtraíram para si, coisa móvel alheia, consistente em: 01 (uma) motoneta, cor vermelha, marca “Honda”, placa MTD 6256, pertencente à vítima Rayane Ferreira Martins. Demais disso, o denunciado alterou a placa do veículo automotor, bem como mantinha em depósito, no interior de sua residência, sob sua guarda, 01 (uma) munição calibre .32 ACP, tipo Ogival com culote ilegível, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme testificado nos autos.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado juntamente com indivíduo não identificado, durante o período da manhã, deslocaram-se até o estacionamento do supermercado “Rondelli” e, utilizando-se de uma chave “micha”, subtraíram para si uma motoneta, marca “Honda”, cor vermelha, placa MTD 6256. Em seguida, fugiram do local.

Ao constatar o furto do veículo, a vítima passou a acompanhar o deslocamento da motoneta, através do aplicativo de rastreamento, solicitando apoio policial para localizá-lo.

Verificou-se através do rastreamento, que o veículo se encontrava na residência do denunciado, localizada na rua 13, no bairro Guriri, lado norte, onde estavam presentes o indiciado e sua companheira.

Depreende-se dos autos que, com a chegada da Polícia Militar no local, constatou-se uma estranha movimentação no interior da residência, momento em que foram arremessados no quintal vizinho pedaços de uma placa de motocicleta, posteriormente identificada como a placa da motoneta furtada.

Após, diante da negativa constante dos chamados dos policiais, estes adentraram no quintal da residência sendo possível localizar o veículo furtado, já com a placa adulterada, e uma chave micha em sua ignição.

O denunciado, por sua vez, tentou esconder-se e se recusou a abrir a porta da residência, motivo pelo qual, diante do flagrante, se fez necessária a ruptura da porta e a abordagem dos presentes.

Nesse ínterim, foram encontrados indícios de que o local está sendo utilizado para a adulteração ilícita de veículos furtados/roubados, uma vez que foram encontrados 11 (onze) placas de veículos diversos, 11 (onze) documentos de veículos, sendo 03 (três) deles falsos, 11 (onze) capacetes, bem como 02 (duas) chaves micha, conforme se observa do auto de apreensão de fl. 23.

Por fim, emerge-se dos autos que foi encontrado no local uma munição calibre .32 ACP, tipo Ogival, com culote ilegível, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo constatada sua eficiência, através do exame de eficiência de fl. 27. [...].”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 155, §4º, incisos III e IV, e artigo 311, ambos do Código Penal, bem como do artigo 12, da Lei nº 10/826/03, em concurso material, à pena final de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, bem como
104 (cento e quatro) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em regime inicialmente fechado para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 112/118 dos autos físicos, a defesa requer a
absolvição
do apelante em relação aos crimes de furto e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal. Por sua vez, pugna pela redução das penas-bases para o mínimo legal e, por consequência, pela fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, a
materialidade
dos delitos de furto e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou comprovada por meio dos seguintes documentos acostados aos autos físicos: Boletim Unificado de fls. 05/08; fotografias de fls. 23/24; documento, proveniente do Detran, de dados do veículo de fl. 25; Laudo Unificado de fl. 26; Auto de Apreensão de fls. 27/27-verso; bem como Auto de Restituição (entrega) de fls. 28/28-verso.

Do mesmo modo, a
autoria
dos ilícitos também restou comprovada, por meio depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, o policial militar Jair Cremasco Neto, que diligenciou no caso, em sua oitiva judicial, à fl. 100, declarou o seguinte, consoante narrado na sentença primeva:

“
QUE se recorda da ocorrência;
QUE a vítima entrou em contato com a polícia, pois sua motocicleta acabava de ser furtada no supermercado Rondeli
;
QUE a motocicleta tem um dispositivo GPS e foi possível acompanhá-la em tempo real; QUE possivelmente a motocicleta estava em uma determinada residência; QUE um vizinho informou que um pessoal “estranho” residia na residência
;
QUE fez contato visual por meio da casa do vizinho e avistou um homem e uma mulher que se evadiram quando perceberam que se tratava da polícia; QUE encontraram a placa da motocicleta quebrada; QUE foi avistada uma motocicleta que coincidia com as características da furtada;

QUE tendo certeza que se tratava da motocicleta furtada, adentraram a residência e arrombaram a porta
; QUE imobilizou o acusado; QUE o acusado não soube responder nenhuma das perguntas;
QUE foram encontradas várias placas de motocicletas e todas se tratavam de motocicletas modelos “biz”; QUE foram encontrados vários documentos falsificados e placas falsificadas
;
QUE o mesmo veículo utilizado no furto encontrava-se presente na residência; QUE acredita que foi utilizada uma chave micha para realizar o furto; QUE não havia sinais de arrombamento na ignição
;
QUE pelas imagens, havia outra pessoa envolvida no furto, que estava conduzindo o veículo
;
QUE confirma que havia uma chave micha na ignição; QUE havia munição na residência;
QUE não sabe dizer se o acusado confessou; QUE não o conhecia de outras abordagens policiais; QUE teve conhecimento que a companheira do acusado havia levado uma motocicleta para trocar a ignição.”

Por sua vez, a vítima Rayane Ferreira Martins, em esfera judicial, manifestou-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença:

“QUE no dia 12 de outubro de 2021, estava trabalhando no supermercado Rondeli e havia deixado a motocicleta no estacionamento do supermercado;
QUE constatado o furto, chamou o segurança do supermercado e rastreou a motocicleta por meio de dispositivo GPS; QUE se dirigiu à delegacia, onde foi fornecida uma viatura e os policiais a acompanharam seguindo a localização fornecida pelo dispositivo GPS
;
QUE próximo a uma residência, o dispositivo apitou indicando que a motocicleta estava na mesma
;
QUE ela olhou por cima do muro e reconheceu a motocicleta
;
QUE os policiais pularam o muro da residência; QUE havia uma chave micha na ignição e os policiais disseram que a placa da motocicleta diferia da informada por ela
;
QUE a placa havia sido trocada e a antiga estava em cima do tanque de lavar roupa
;
QUE ela jogou a chave da motocicleta e os policiais conseguiram ligar a moto
; QUE um casal foi preso na residência; QUE na delegacia, ela viu outros tipos de placas;
QUE nas imagens mostradas para ela do momento do furto, é possível avistar um carro preto parando, um homem saindo e o homem ligando a motocicleta
;
QUE havia ao menos duas pessoas no carro;
QUE teve um prejuízo de R$410,00 (quatrocentos e dez reais); QUE não consegue dizer se a pessoa das imagens é a mesma que foi presa;
QUE a ação levou cerca de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.”

Diante das provas acima citadas, verifico que os crimes narrados ne exordial acusatória foram
cabalmente comprovados.

Isso porque, tanto a palavra da vítima, quanto a palavra do policial que diligenciou no caso, com riqueza de detalhes e total harmonia, demonstraram que, logo após o furto da motocicleta de
Rayane Ferreira Martins, que estava estacionada em um supermercado, por meio do dispositivo de rastreamento instalado no veículo, este foi localizado,
logo após o furto
, na residência do acusado, ocasião na qual foi preso.

Ressalta-se que, juntamente com a motocicleta furtada, foi localizada sua placa original, que já havia sido trocada, e uma chave micha na ignição, além da apreensão de outras diversas placas e de documentos de veículos diversos, demonstrando a habitualidade da conduta de subtração de motocicletas e adulteração de suas placas.

Desse modo, restou demonstrada a prática do crime de furto, mediante emprego de chave falsa, tendo em vista que a chave micha foi encontrada na ignição da motocicleta, bem como também restou comprovado o concurso de pessoas, uma vez que, conforme narraram as testemunhas, essas visualizaram, pelas imagens do estabelecimento comercial, que duas pessoas chegaram em um carro preto, tendo uma delas saído do automóvel e ligado a motocicleta furtada.

Ainda, não posso deixar de ressaltar que a versão do apelante, no sentido de que é pintor automotivo e que tal motocicleta havia sido deixado com ele por um indivíduo chamado “Cigano”, para a realização de serviço, encontra-se isolada nos autos, diante dos depoimentos uníssonos das testemunhas e das circunstâncias da apreensão acima narradas.

Destaco, ainda, quanto ao crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, que a jurisprudência pátria é no sentido de que há inversão do ônus probante diante da apreensão do veículo com sinal identificador adulterado na posse do réu, devendo o acusado demonstrar que não foi o responsável pela prática do ilícito.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“
A apreensão de veículo com sinal adulterado na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar não ter sido o autor da adulteração.
Demonstrado que o acusado conduziu seu veículo de forma perigosa, gerando perigo à segurança alheia, impõe-se sua condenação pelo delito previsto no art. 311 do CTB.”

(TJMG; APCR 0069265-02.2018.8.13.0720; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 08/11/2022; DJEMG 16/11/2022)

"Inviável a absolvição quando os elementos probatórios produzidos no decurso da persecução penal comprovam, sem dúvidas, a prática dos crimes imputados na exordial acusatória. A autoria do delito previsto no art. 311 do CP não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e o acusado não consegue apresentar tese defensiva plausível
[...]." (TJSC; ACR 0005425-39.2014.8.24.0045; Primeira Câmara Criminal; Relª Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 03/11/2022)

Assim, em que pese o réu tenha alegado que a motocicleta apreendida com sinal identificador adulterado seria de um indivíduo conhecido como “Cigano”, a defesa não trouxe nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe competia, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal (“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”).

Portanto,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
do recorrente quanto aos crimes previstos no
artigo 155, §4º, incisos III e IV, e artigo 311, ambos do Código Penal
, visto que devidamente comprovados pelo conjunto probatório constante nos autos, acima destacados.

Prosseguindo, também
não assiste razão à defesa em seu pedido desclassificatório
da conduta do apelante, quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de chave falsa, para o crime de receptação culposa, tendo em vista que, das provas acima citadas, não é crível que o acusado tenha recebido coisa que, por sua natureza, deveria ter presumido ter sido obtida por meio criminoso.

Trata-se, na verdade, da apreensão da
res furtiva
logo após a prática criminosa,
a qual foi localizada em razão de dispositivo de GPS que rastreou o caminho da motocicleta furtada até a residência do réu, onde foi localizada, já com a placa adulterada, juntamente com objetos utilizados na prática de crimes, tais como chave micha, diversas placas de veículos, incluindo a original da motocicleta furtada, a qual estava quebrada, em cima de um tanque de lavar roupa.

Portanto, cabalmente comprovado o crime de furto qualificado,
inviável a desclassificação pretendida para o crime previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal
.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante
, o qual
pleiteia a redução das penas-bases fixadas para os crimes de furto e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Na primeira fase da dosimetria da pena do crime previsto no artigo 155, §4, incisos III e IV, do Código Penal
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo código, concluiu por valorar a circunstância judicial da
culpabilidade do agente
como desfavorável ao acusado,

nos seguintes termos:

“
CULPABILIDADE: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que, pelo que consta nos autos, o crime foi praticado de maneira planejada e mediante divisão de tarefas entre os agentes, posto que um indivíduo não identificado levou o acusado até o local do crime em um veículo Gol para que pudesse praticar o furto, estando o acusado já em posse da respectiva chave micha [...].”

Diante de tal motivação, considerando
que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a
pena abstrata de dois a oito anos de reclusão, e multa
,
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Da análise, verifico a possibilidade de exasperação da pena-base em razão do concurso de pessoas, tendo em vista que, diante da existência de duas qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para majorar a pena-base, sem que isso caracterize
bis in idem
.

Nesse sentido, saliento os seguintes arestos:

“
A jurisprudência do STJ autoriza a exasperação da pena-base diante da incidência de duas qualificadoras no crime de furto, servindo uma delas para qualificar o crime enquanto a outra é considerada como circunstância judicial para majorar a pena-base.
” (TRF 3ª R.; ApCrim 5000913-10.2022.4.03.6141; SP; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Nino Oliveira Toldo; Julg. 26/01/2023; DEJF 02/02/2023).

“De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior,
existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
(AGRG no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).
Desse modo, corretamente utilizada a qualificadora do inc. II do art. 155 do CP para majorar a pena-base
.”. (TJES; APCr 0002937-78.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 28/04/2021; DJES 06/05/2021)

Assim,
a pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, não se vislumbrou circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Enfim, na
terceira fase,
diante da inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, a
pena definitiva de Gerson de Jesus Souza
, para o crime previsto no
artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal,
restou adequadamente fixada
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
, valoradas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
,
não havendo qualquer reparo a ser realizado
.

Por sua vez, na
primeira fase da dosimetria da pena do crime previsto no artigo 311, do Código Penal
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo código, concluiu por valorar as
circunstâncias do crime
como desfavoráveis ao acusado,

nos seguintes termos:

“
CIRCUNSTÂNCIAS: além da alteração da placa da motoneta furtada, foram encontradas 11 (onze) placas de veículos diversos e 11 (onze) documentos de veículos, sendo três deles falsos; [...].”

Diante de tal motivação, considerando
que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a
pena abstrata de três a seis anos de reclusão, e multa
,
fixou a pena-base em m 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Da análise do caso, verifica-se que, de fato, as circunstâncias delitivas ultrapassam as naturais do tipo penal, devidamente fundamentadas pelo magistrado sentenciante e que demonstram habitualidade na prática criminosa de delitos da mesma natureza, devendo haver maior repreensão da conduta do agente.

Portanto, a
pena-base
restou devidamente fundamentada no presente caso,
devendo ser mantida
, uma vez que é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Passando para a
segunda fase,
não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Por sua vez, na
terceira fase
, também não se verificou a presença de causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual a
pena definitiva para o crime previsto no artigo 311, do Código Penal
, restou devidamente fixada em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
não havendo qualquer reparo a ser feito
.

Por sua vez, diante do concurso material de crimes, cumulando-se todas as penas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, restou corretamente fixada a
pena final definitiva de Gerson de Jesus Souza
em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, bem como
104 (cento e quatro) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, não merecendo, pois, qualquer reparo.

Por sua vez, diante da manutenção do
quantum
de pena fixado na sentença de primeiro grau, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 155, §4º, INCISOS III E IV, E NO ART. 311, AMBOS DO CP, BEM COMO NO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. 3.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES. IMPOSSIBILIDADE. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. 5
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de chave falsa (art. 155, §4º, incisos III e IV, do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP). Ressalta-se que, quanto a este último, a jurisprudência pátria é no sentido de que há inversão do ônus probante diante da apreensão do veículo com sinal identificador adulterado na posse do réu, devendo o acusado demonstrar que não foi o responsável pela prática do ilícito, o que não foi feito no presente caso.

2. Não assiste razão à defesa em seu pedido desclassificatório do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de chave falsa para o crime de receptação culposa, tendo em vista que, das provas dos autos, não é crível que o acusado tenha recebido coisa que, por sua natureza, deveria ter presumido ter sido obtida por meio criminoso, uma vez que houve apreensão da
res furtiva
logo após a prática criminosa,

a qual foi localizada em razão de dispositivo que rastreou o caminho da motocicleta furtada até a residência do réu, onde foi localizada, já com a placa adulterada, juntamente com objetos utilizados na prática de crimes, tais como chave micha, diversas placas de veículos, incluindo a original da motocicleta furtada, a qual estava quebrada e em cima de um tanque de lavar roupa.

3. Inviável acolher o pleito defensivo quanto à redução das penas-bases, haja vista que, com base em elementos concretos, foi fundamentadamente reconhecida como desfavorável ao réu uma circunstância judicial desfavorável em cada crime, sendo a pena aplicada ao apelante necessária, adequada e proporcional aos crimes praticados. Ressalta-se, quanto à dosimetria do crime de furto, a possibilidade de exasperação da pena-base em razão do concurso de pessoas, tendo em vista que, diante da existência de duas qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para majorar a pena-base, sem que isso caracterize
bis in idem
. Precedentes.

4. Diante da manutenção do
quantum
de pena fixado na sentença de primeiro grau (superior a oito anos), nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.